Tribunal: TJES
Processo: 5006763-30.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5006763-30.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: BRUNA DELLACQUAL LOUREIRO registrado(a) civilmente como UBIRAJARA DE CAMPOS LOUREIRO FILHO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Ação rescisória. Juízo rescindente. Pedido principal. Desconstituição de decisão que impediu admissibilidade de recursos excepcionais. Violação à norma jurídica. Inexistência. Pedido subsidiário. Concurso público. Ilegalidade. Prova nova. Não configuração. Improcedência do pedido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória com o objetivo de desconstituir (i) a decisão do então Vice-Presidente deste TJES, que inadmitiu os recursos excepcionais interpostos pela Autora e, (ii) subsidiariamente, o acórdão da Quarta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível nº 0019899-84.2013.8.08.0048, que negou provimento ao seu recurso. A parte autora alega violação de norma jurídica, afirmando que houve ilegalidade na decisão que impediu a admissibilidade de recursos e, subsidiariamente, aduz que obteve prova nova.

II.
Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão rescindenda violou norma jurídica de forma manifesta, tornando-a passível de desconstituição, e (ii) saber se a prova apresentada como nova é suficiente para embasar a ação rescisória, configurando erro material ou de fato que justifique o julgamento favorável à parte autora.

III.
Razões de decidir
3. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015. No caso, a decisão que inadmitiu os recursos excepcionais foi fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação manifesta de norma jurídica que justifique a desconstituição da coisa julgada.
4. Quanto à conceituação da expressão “prova nova” hábil a embasar a Ação Rescisória, destaca-se a orientação do c. STJ, a qual exige que a prova já exista ao tempo da decisão a ser rescindida, todavia não possa ter sido utilizada pela parte ou era desconhecida pelo interessado, e que, por si só, garanta o julgamento favorável ao jurisdicionado. Precedentes.

5. No caso, não ficou demonstrado que a documentação apresentada como “prova nova” somente tenha sido conhecida pela Autora em momento posterior à r. sentença, tampouco se presta, por si só, a garantir o julgamento favorável à parte.

IV.
Dispositivo e tese
6. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: “1. A Ação Rescisória não é cabível para o simples fim de rever decisões respaldadas em interpretação razoável da legislação vigente. 2. A prova nova, para fins de Ação Rescisória, deve ser desconhecida à parte ou não utilizada no momento da decisão, e ter o potencial de alterar o resultado do julgamento.”

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl na AR 7.422/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 1º/9/2023; AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5006763-30.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : BRUNA DELLACQUAL LOUREIRO.

ADVOGADA : LILIAN MAGESKI ALMEIDA.

REQUERIDO : FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNESP – VUNESP.

ADVOGADA : CASSIA DE LURDES RIGUETTO.

REQUERIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : GABRIELA MILBRATZ FIOROT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de Ação Rescisória proposta por BRUNA DELLACQUAL LOUREIRO em face de FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNESP – VUNESP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo rescindir (i) a decisão do então Vice-Presidente deste TJES, que inadmitiu os recursos excepcionais interpostos pela Autora e, (ii) subsidiariamente, o acórdão da Quarta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível nº 0019899-84.2013.8.08.0048, que negou provimento ao seu recurso.

A Autora sustenta, em síntese, que (i) quanto ao pedido principal, houve violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC/15) na decisão que negou seguimento aos recursos excepcionais com base na deserção; (ii) não pôde recolher o preparo necessário para a interposição dos recursos, tampouco efetuar o recolhimento em dobro disposto na decisão judicial, o que lhe retirou o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, e, por óbvio, o seu acesso à justiça; (iii) subsidiariamente, aduz que obteve prova nova (art. 966, VII, do CPC/15), com relação ao acórdão que negou provimento à sua apelação; (iv) demonstra que foi ilegal sua eliminação do concurso público promovido pela SEJUS, para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (Edital nº 001/2012), referente à prova de corrida de 50 metros; (iv) o edital do concurso foi violado, na medida em que a prova foi realizada em local diverso do previsto; (v) o critério de pontuação pautado na idade do candidato previsto no edital era ainda mais prejudicial e discriminatório, e também ilegal; (vi) a prova nova consiste em decisão conflitante em outros casos semelhantes (MS nº 0009617-89.2013.8.08.0014 e MS nº 0027812-59.2013.8.08.0035).

Considerando que a controvérsia é exclusivamente de direito e que o processo encontra-se suficientemente instruído, aplico o disposto no artigo 970, parte final, c/c artigo 355, I, ambos do CPC/15.

Diante da acumulação de pedidos, passo ao exame destes em separado.

Pois bem.

Inicialmente, esclarece-se que o julgamento da ação rescisória é dotado de determinada particularidade, pois é feito em duas fases.

A primeira fase corresponde ao
juízo rescindente
e decorre do pedido formulado pela parte autora para que seja desconstituída a decisão transitada em julgado. A segunda fase, por sua vez, diz respeito ao
juízo rescisório
e se refere ao pedido de novo julgamento da causa.

Na presente demanda, há mais uma particularidade, em razão da cumulação de pedidos.

Ao analisar a petição inicial, verifica-se que a Autora propôs a presente ação rescisória, alegando:

(i) violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC/15), para rescindir
decisão do então Vice-Presidente deste TJES
, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que inadmitiu os recursos excepcionais interpostos pela Autora, no processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048, por deserção; e

(ii) prova nova (art. 966, VII, do CPC/15), para rescindir o
a
córdão da Quarta Câmara Cível
que, no julgamento da Apelação Cível nº 0019899-84.2013.8.08.0048, sob a Relatoria do e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária, em que a Autora pretendia a declaração de nulidade de sua eliminação do concurso público promovido pela SEJUS, para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (Edital nº 001/2012), relativa à prova de corrida de 50 metros.

Após a determinação de emenda da petição inicial, a Autora adequou os pedidos, de modo que apontou o primeiro como pedido principal e, na eventualidade de este não ser acolhido, pugnou pelo segundo (subsidiário).

Como se vê, o pedido formulado pela autora refere-se ao
juízo rescindente
de
2 (duas) decisões
do processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048, isto é, para que sejam desconstituídas tanto
(i)
a decisão do então Vice-Presidente deste e. TJES que inadmitiu os recursos excepcionais interpostos pela Autora (art. 966, §2
o
, II, do CPC/15
1
); quanto
(ii)
a última decisão de mérito transitada em julgado (art. 966,
caput
, do CPC/15
2
).

O
juízo rescisório
, porém, somente ocorrerá se, ultrapassado o pedido principal (para destrancar recurso extraordinário e especial), o pedido subsidiário “(ii)” for acolhido, procedendo-se, então, a novo julgamento da apelação cível do processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048.

Feitas essas considerações sobre a metodologia de julgamento, passo à análise dos pedidos em separado.

DO JUÍZO RESCINDENTE DA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJES QUE INADMITIU OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DA AUTORA

A demanda busca, como pedido principal, rescindir a decisão monocrática do Vice-Presidente do TJES à época, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que inadmitiu os recursos excepcionais interpostos pela Autora, no processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048, por deserção.

Alega que fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça, e não pôde recolher o preparo necessário para a interposição dos recursos, tampouco efetuar o recolhimento em dobro disposto na decisão judicial, o que lhe retirou o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, e o seu acesso à justiça.

Não assiste razão à Autora quanto ao ponto.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. ‘
A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável
’ (AgInt nos EDcl na AR 7.422/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 1º/9/2023.)” (AgInt no AREsp n. 2.377.899/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024.)

No caso, a insurgência autoral corresponde ao indeferimento do benefício de gratuidade da justiça nos autos do processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048.

Naquele processo, o benefício da gratuidade da justiça foi negado em primeiro grau, o que não foi objeto de recurso pela parte (fls. 204/207 do ID 5347763).

Além disso, a Autora ainda efetuou o pagamento das custas iniciais e do recurso de apelação.

Conforme se observa da fl. 589 do processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048 (cópia ID 5347763), foi verificada a ausência do recolhimento do preparo recursal dos recursos excepcionais interpostos pela Autora, razão pela qual foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro da verba,
sob pena de deserção
.

Somente nesta oportunidade, a Autora reiterou o pedido do benefício da gratuidade da justiça (fls. 591/592 do ID 5347763). Contudo, limitou-se a se declarar pobre na forma da lei, sem justificar qualquer alteração de sua condição financeira, que autorizasse o deferimento da medida naquele momento.

Em decisão fundamentada na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, órgão que receberia o recurso que a Autora pretende destrancar, o então Vice-Presidente deste e. TJES indeferiu o pedido e inadmitiu os recursos excepcionais.

Inclusive, nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ “
firmou-se no sentido de que
cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça
quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como
nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência
” (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.).

Dessa forma, não merece acolhimento o argumento autoral da presente ação rescisória de que houve violação manifesta de norma jurídica.

Ressalta-se, por oportuno, que a Autora sequer discorre sobre a alegada violação, tampouco procura demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais naquele momento, que pudesse viabilizar o deferimento do benefício.

Com isso, não há razão para rescindir a decisão monocrática do Vice-Presidente do TJES, que inadmitiu, por deserção, os recursos excepcionais interpostos pela Autora, no processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048.

DO JUÍZO RESCINDENTE DO ACÓRDÃO QUE APELAÇÃO Nº
0019899-84.2013.8.08.0048

Em pedido subsidiário, a Autora pretende a desconstituição da coisa julgada do acórdão da Quarta Câmara Cível deste e. TJES, que manteve a sentença de improcedência da ação ordinária, em que a Autora pretendia a declaração de nulidade de sua eliminação do concurso público promovido pela SEJUS, para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (Edital nº 001/2012), relativa à prova de corrida de 50 metros.

Aduz que obteve prova nova (art. 966, VII, do CPC/15), que consiste em decisões conflitantes em outros casos semelhantes (MS nº 0009617-89.2013.8.08.0014 e MS nº 0027812-59.2013.8.08.0035).

Para fundamentar o pedido de novo julgamento da demanda (juízo rescisório), com nova decisão de mérito, afirma que (i) foi ilegal sua eliminação do concurso público promovido pela SEJUS, para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (Edital nº 001/2012), referente à prova de corrida de 50 metros; (ii) o edital do concurso foi violado, na medida em que a prova foi realizada em local diverso do previsto; (iii) o critério de pontuação pautado na idade do candidato previsto no edital era ainda mais prejudicial e discriminatório, e também ilegal.

Porém, melhor sorte não assiste a Autora.

Como cediço, a Ação Rescisória constitui procedimento cujo manejo é especial, uma vez que depende da subsunção a uma das hipóteses estabelecidas no ordenamento jurídico processual, a teor do art. 966, do CPC/15.

As hipóteses de cabimento da Rescisória são, portanto, restritas, de maneira que o julgador e as partes estão adstritos aos enunciados prescritos no ordenamento, sob pena de violação à coisa julgada material e à segurança jurídica, pressupostos basilares do devido processo legal e garantias previstas na Constituição Federal.

Fixada a premissa, verifica-se que, no caso em apreço, em que pesem os diversos argumentos suscitados pela Autora, é possível concluir que a Ação Rescisória foi fundamentada, essencialmente, na apresentação de documentos considerados “novos” pela parte, consoante disposição do art. 966, VII, do CPC/15.

Confira-se:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Quanto à conceituação da expressão “prova nova” hábil a embasar a Ação Rescisória, destaca-se a orientação do c. STJ, a qual exige que a prova já exista ao tempo da decisão a ser rescindida, todavia não possa ter sido utilizada pela parte ou era desconhecida pelo interessado, e que, por si só, garanta o julgamento favorável ao jurisdicionado. Nesse sentido, ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia.

2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019.

3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia.

4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes.

5.
A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável.

6.
A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.

7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual.

8.
Na hipótese dos autos, na ação originária

- de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -,
a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original.

9. Ação rescisória improcedente.

(AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.)

No caso, a documentação tida como “prova nova” para amparar a Ação Rescisória consiste em decisões supostamente conflitantes proferidas em outros casos semelhantes (MS nº 0009617-89.2013.8.08.0014 e MS nº 0027812-59.2013.8.08.0035), acostadas ao ID 5347743.

Todavia, muito embora me sensibilize com a situação da Autora, vejo que as provas não podem ser consideradas novas para fins de propositura de Ação Rescisória.

Em primeiro lugar, não há qualquer assertiva no sentido de que os documentos somente tenham sido conhecidos pela Autora em momento posterior ao acórdão, notadamente porque se tratam de provas que, essencialmente, possuem datas anteriores ao próprio ajuizamento da demanda ordinária.

Ainda, a Autora não justifica o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados de maneira a permitir o contraditório e a ampla defesa durante o trâmite regular da lide originária.

Ainda que assim não fosse, os referidos precedentes, apresentados como “prova nova”, não se prestam, por si só, a garantir o julgamento favorável à parte.

Isso porque, conforme se extrai, os precedentes acostados pela Autora são emanados dos Primeiro e Segundo Grupos das Câmaras Cíveis Reunidas deste e. TJES, que, muito embora possam ser persuasivos para a defesa da tese autoral, não são vinculantes.

Com efeito, a simples divergência entre Câmaras deste Tribunal não configura sequer violação à norma jurídica. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. MUTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 41/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. “Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não se admite a ação rescisória, sob o fundamento de manifesta violação da norma jurídica, quando há modificação da jurisprudência do STJ, ou ainda, quando a matéria é pacificada em sentido diverso após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ainda que a tese paradigmática tenha sido firmada em julgamento submetido ao ritos os recursos repetitivos.” (AgInt na AR n. 6.172/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2.
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” (Súmula n. 343/STF.)
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt na AR n. 5.763/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RESP 1.838.257. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (omitido)

3.
Relativamente ao REsp nº 1.838.257, deve-se destacar que se trata de precedente não obrigatório e que não possui força vinculante, porquanto não se encontra previsto no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil
.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199016072, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/03/2023)

[...] Vale salientar que ao caso também se aplica,
mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
“
a regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação,

somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
.
”

(REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020; AgInt no AREsp n. 2.242.933/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido, não cabe ação rescisória com o fim de corrigir alegada injustiça, na esteira da jurisprudência do c. STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE ANISTIA. ALEGADA NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA NÃO CONCESSÃO DE ORDEM REQUERIDA EM AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Na inicial, o requerente narra ter servido na Aeronáutica no período de chumbo da ditadura militar. Pontua ter sido forçado a requerer seu licenciamento sob pena de sofrer coação psicológica (inclusive tortura) se continuasse na carreira militar. Sustenta nulidade absoluta da Nota Preliminar AGU/JD n. 3/2003, na qual a anistia das praças esteve vinculada à graduação de cabo, desde que esses tivessem sido incorporados na FAB até a edição da Portaria n. 1.104 GM3/1964. Aduz nulidade formal da Portaria n. 1.104GM3/1964.

Requer a procedência da ação rescisória para restabelecer a sua anistia em conformidade com a Lei n. 10.559/2002.

2. Não há falar em presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial da ação rescisória. A totalidade das teses da inicial foi impugnada pela União que defendeu, de forma adequada, que a petição inicial é incapaz de demonstrar qualquer vício rescisório.

3. A leitura da inicial não revela com exatidão qual norma jurídica foi violada pela decisão rescindenda proferida nos autos do MS n. 28.003/DF. Nem outro vício rescisório foi, efetivamente, demonstrado. Como salientado em contestação (e-STJ fl. 179): “a decisão rescindenda, no caso, apenas indeferiu o MS, por ausência de interesse processual. Tal desfecho processual não constitui decisão de mérito, já que nada delibera sobre eventual direito material das partes.”

4. O manejo da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade, de modo que a sua não observação deve se fazer direta e evidente.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal, pois não é meio adequado para corrigir alegada injustiça da sentença ou má interpretação de fatos ou máculas em atividades instrutórias. Só é instrumento adequado quando apresentada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015.

6. Ação rescisória improcedente.

(AR n. 7.530/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim, não está caracterizada prova nova ou violação à norma jurídica, para viabilizar a desconstituição da coisa julgada do processo nº 0019899-84.2013.8.08.0048, por meio da ação rescisória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), na forma do art. 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC/15. Contudo, por ser a Autora beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

II - admissibilidade do recurso correspondente.

2
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

D
esembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 02/12/2024 - 16/12/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para julgar improcedente o pedido.